Tribunal: TJSP
Processo: 2325028-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Leme contra a decisão que determinou a prestação de informações sobre o vencimento inicial do cargo ocupado pelo agravado e a apresentação de memória de cálculo dos valores devidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Leme contra a decisão que determinou a prestação de informações sobre o vencimento inicial do cargo ocupado pelo agravado e a apresentação de memória de cálculo dos valores devidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na ordem judicial para que a Fazenda Pública informe o valor do vencimento inicial do cargo de 'agente de serviços públicos' e apresente os cálculos que entende corretos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão é adequada e proporcional, pois a consolidação oficial dos dados é imprescindível para assegurar a fidedignidade dos cálculos.
4. Não há afronta aos precedentes do STF, que não vedam a execução invertida fora dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando compatível com a natureza da liquidação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.